Tribunal: TJPA
Processo: 0817301-86.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817301-86.2025.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS ANTONIO LOPES DA SILVA

AUTORIDADE: 1 VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0817301-86.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0812097-38.2025.8.14.0040

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: CARLOS ANTONIO LOPES DA SILVA

IMPETRANTE: DR. MARCOS ADRIANO PEREIRA DA PAIXAO - OAB PA34745

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de CARLOS ANTONIO LOPES DA SILVA, preso em flagrante em 17/07/2025 pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, após apreensão de expressiva quantidade de maconha, cocaína, balança de precisão, celulares e dinheiro, questionando-se (i) a legalidade do ingresso domiciliar por guardas municipais e (ii) a idoneidade da fundamentação da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, com pedido de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se há prova pré-constituída suficiente para análise da suposta ilegalidade do ingresso domiciliar;
(ii) estabelecer se a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada e se é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O rito do habeas corpus exige prova pré-constituída do direito alegado, incumbindo à defesa instruir a impetração com os documentos necessários, o que não ocorreu quanto à alegação de violação de domicílio, inviabilizando seu conhecimento.

4.

A conversão do flagrante em prisão preventiva observa os requisitos do art. 312 do CPP, demonstrados por indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como pela gravidade concreta da conduta e pela significativa quantidade e variedade de drogas apreendidas.

5.

A fundamentação do decreto prisional apresenta elementos concretos relacionados ao periculum libertatis, especialmente a reprovabilidade da conduta e o risco à ordem pública.

6.

As medidas cautelares do art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes diante das circunstâncias do caso, nos termos do art. 282, §6º, do CPP.

7.

Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de prova pré-constituída impede o conhecimento de alegação de ilegalidade da prisão por suposta violação de domicílio em habeas corpus.

2.

A prisão preventiva é legítima quando fundada em indícios suficientes de autoria e materialidade e na gravidade concreta da conduta, evidenciando o periculum libertatis.

3.

Medidas cautelares diversas da prisão não são aplicáveis quando demonstrada a sua inadequação e insuficiência diante das circunstâncias fáticas do caso.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 302, III; 310, II; 312; 313, I; 315; 319; 282, §6º. Lei 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no HC 542.253/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 21.11.2019, DJe 28.11.2019. TJPA, HC nº 2017.01656751-38, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre. TJPA, HC nº 0812436-25.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouvêia dos Santos, j. 25.10.2022. Súmula nº 08/TJPA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
parcialmente
do
Habeas Corpus
impetrado e na parte conhecida,
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) ____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0817301-86.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0812097-38.2025.8.14.0040

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: CARLOS ANTONIO LOPES DA SILVA

IMPETRANTE: DR. MARCOS ADRIANO PEREIRA DA PAIXAO - OAB PA34745

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido liminar impetrado em favor de
CARLOS ANTONIO LOPES DA SILVA,
contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, proferido nos autos de nº 0812097-38.2025.8.14.0040.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado no dia 17/07/2025 em sua residência, por supostamente ter cometido o crime previsto no art. 33, da Lei 11343/06.

Consta nos autos que o demandante teria sido flagrado com 01 (um) tablete de maconha pesando aproximadamente 560 gramas, bem como 04 (quatro) papelotes de maconha já embalados em zip-lock pesando aproximadamente 24,3 gramas, 01 (uma) porção de substância entorpecente conhecida popularmente como "cocaína", pesando aproximadamente 69 gramas; 01 (uma) balança de precisão, 06 (seis) celulares e vinte e sete reais em espécie, conforme Termo de Exibição e Apreensão de Num. 154466676 - Pág. 22.

O impetrante aponta constrangimento ilegal decorrente de violação de domicílio, decorrente do ingresso sem autorização ou mandado judicial de integrantes da Guarda Municipal para efetivação da prisão em flagrante bem como, pela utilização de fundamentação inidônea no decreto conversivo, destacando a ausência de requisitos legais, possibilidade de aplicação do disposto no art. 319 do CPP em razão das condições pessoais ostentadas pelo coacto (primário, residência fixa e ocupação lícita).

Neste contexto, pugna liminarmente pelo relaxamento e/ou revogação da segregação, com aplicação de cautelares diversas da prisão e, no mérito, a confirmação da ordem.

O pleito emergencial foi indeferido
, solicitando-se informações, bem como manifestação ministerial (Id.
29360138
).

O Juízo Originário prestou informações na data de 25/08/2025, por meio do Ofício nº 70/2025-GAB, ocasião em que destacou:

“(...)

Comunicada a prisão em flagrante, o agente foi submetido à audiência de custódia, em 18/07/2025, oportunidade na qual o flagrante foi homologado e a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“DECISÃO: I- Trata-se da comunicação da prisão em flagrante CARLOS ANTONIO LOPES DA SILVA, qualificados nos autos, por supostamente ter cometido o crime do art. 33, da Lei 11343/06. A defesa pugna pelo relaxamento da prisão, alegando ilegalidade decorrente de ingresso forçado no domicílio sem prévio mandado judicial. Contudo, razão não assiste à defesa.
De acordo com o relato constante do auto de prisão em flagrante, corroborado pelos depoimentos dos agentes policiais, o ingresso na residência onde se encontrava o custodiado foi precedido de fundada suspeita e da constatação de indícios concretos de que no local ocorria a prática de crime permanente, qual seja, tráfico de drogas.
Cumpre destacar que a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal vem admitindo o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial quando presente a hipótese de flagrante delito, especialmente no caso de crimes permanentes, como o tráfico de drogas.
No caso sub judice, restou demonstrado que a entrada na residência ocorreu diante de situação flagrancial, precedida por elementos objetivos e concretos de que se tratava de local de tráfico de drogas em plena atividade
. Assim, INDEFIRO o pedido de relaxamento de prisão por alegada ilegalidade na entrada no domicílio. Houve, ainda, a expedição da nota de culpa assinada dentro do prazo legal e observância dos direitos constitucionais assegurados ao investigado. No que se refere ao requisito material, entendo está presente também, a prisão foi efetuada legalmente, nos termos do art. 302, III, do CPP e comunicada ao Juízo no prazo legal. Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante. Não sendo o caso de relaxamento, duas hipóteses devem ser consideradas, quais sejam, ou a conversão do flagrante em preventiva ou concessão da liberdade provisória. Consta nos autos pedido de prisão preventiva requerido pela autoridade policial. O RMP se conversão da prisão em flagrante em Preventiva. A defesa requereu a liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, cabe ao magistrado converter a prisão em flagrante em prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do mesmo diploma legal. Conforme exige o referido dispositivo, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que demonstrados o fumus commissi delicti e o periculum libertatis.
No caso em apreço, estão suficientemente delineados os indícios de autoria e materialidade delitiva, consoante se extrai dos elementos constantes no auto de prisão em flagrante, das declarações colhidas. O periculum libertatis resta evidenciado pela natureza e gravidade concreta da infração penal atribuída ao flagranteado. Trata-se de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, com acentuado grau de reprovabilidade, mormente em razão da significativa quantidade e variedade de droga apreendida da variedade das substâncias entorpecentes (maconha e cocaína). Ressalta-se, ademais, que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se absolutamente insuficientes para resguardar os fins do processo no caso vertente. A gravidade da conduta imputada, associada às circunstâncias fáticas acima delineadas, desautorizam qualquer outra providência que não a prisão preventiva, nos termos do art. 282, §6º do CPP
. À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP,
CONVERTO a segregação flagrancial
dos conduzidos
em PRISÃO PREVENTIVA,
como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. 1. Expeça-se os mandados de prisão preventiva, com à inclusão do respectivo mandado no sistema BNMP 2.0; II – Serve esta decisão como OFÍCIO Á SEAP (PRESIDIO DE PARAUAPEBAS) para conhecimento e providencias que julgar necessárias; III- SERVE A PRESENTE COMO OFÍCIO À AUTORIDADE POLICIAL para que: 1) encaminhe ao juízo o Inquérito Policial no prazo legal; 2) para que tome ciência da presente decisão; IV- Ciência ao Ministério Público e à defesa;”. A defesa constituída pelo flagranteado apresentou a renúncia ao mandato, em 28/07/2025. Nova defesa constituída em 30/07/2025, conforme instrumento procuratório anexo aos autos, id 151450125. O IPL concluído e relatado foi juntado aos autos em 15/08/2025. Encaminhada a comunicação de juntada do IPL ao MP, em 18/08/2025, o processo está no aguardo do oferecimento de denúncia.

(...)” Id. 29426195, destaquei.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou
pelo
conhecimento e denegação
da ordem (Id.
29475641
).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Inicialmente, destaco que a tese de ilegalidade da prisão por violação de domicílio não deve ser conhecida, pelas razões que passo a expor a seguir.

O rito do
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, nos termos da pacífica jurisprudência do STJ.

Da análise dos autos se verifica que o impetrante deixou de juntar tempestivamente a documentação necessária, a fim de comprovar o referido constrangimento ilegal.

Em que pesem as argumentações defensivas, nota-se que o peticionante limitou-se a juntar somente a decisão conversiva proferida em audiência de custódia e a procuração conferindo-lhe poderes, o que inviabiliza a análise da tese em questão.

Sabe-se que é ônus da defesa, especialmente quando se trata de profissional da advocacia, instruir corretamente a ação constitucional com toda documentação necessária à apreciação das alegações nele formuladas, o que deve ser efetivado no momento da sua apresentação, não se admitindo a posterior juntada de documentos imprescindíveis ao exame do pedido.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA INIDONEIDADE DO DECRETO PREVENTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU A DEFESA.
IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

O rito do habeas corpus, e do recurso ordinário em habeas corpus, pressupõe prova pré-constituída do direito alegado. É ônus da defesa, especialmente quando se trata de profissional da advocacia, instruir corretamente a ação constitucional com toda documentação necessária à apreciação das alegações nele formuladas no momento da sua apresentação, não se admitindo a posterior juntada de documentos imprescindíveis ao exame do pedido.

2.

(...) 4. Agravo desprovido.

(AgInt no HC 542.253/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019)” (grifo nosso)

Não destoando, é o posicionamento consolidado deste Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL E DA DECISÃO QUE A MANTEVE. EXCESSO DE PRAZO.
NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.

1. Consoante entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, caso persistam os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, desnecessária se torna proceder à nova fundamentação na decisão que manteve a segregação cautelar do coacto, mormente quando inexistem fatos novos capazes de promover a soltura do acusado.

2. A ausência de cópia da decisão que decretou a prisão preventiva impede a análise da existência dos pressupostos para a manutenção da custódia cautelar, bem como do excesso de prazo aventado.

3. É de conhecimento geral que o habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado e não admite dilação probatória, sendo incabível o seu recebimento quando ausente documentação essencial, no caso a decisão que decretou a prisão preventiva do coacto, porquanto não há como ser verificado constrangimento ilegal supostamente suportado pelo paciente.

4. Ordem liminarmente indeferida.

(TJPA, 2017.01656751-38, Não Informado, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em Não Informado(a), Publicado em Não Informado(a)”

Assim
,
conheço parcialmente da ordem
e, na extensão passo a avaliar as questões de mérito.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, onde
não se verifica qualquer ilegalidade
na prisão específica do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que converteu a prisão em flagrante em cautelar se encontra apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

“DECISÃO: I- Trata-se da comunicação da prisão em flagrante CARLOS ANTONIO LOPES DA SILVA, qualificados nos autos, por supostamente ter cometido o crime do art. 33, da Lei 11343/06. A defesa pugna pelo relaxamento da prisão, alegando ilegalidade decorrente de ingresso forçado no domicílio sem prévio mandado judicial. Contudo, razão não assiste à defesa.
De acordo com o relato constante do auto de prisão em flagrante, corroborado pelos depoimentos dos agentes policiais, o ingresso na residência onde se encontrava o custodiado foi precedido de fundada suspeita e da constatação de indícios concretos de que no local ocorria a prática de crime permanente, qual seja, tráfico de drogas.
Cumpre destacar que a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal vem admitindo o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial quando presente a hipótese de flagrante delito, especialmente no caso de crimes permanentes, como o tráfico de drogas.
No caso sub judice, restou demonstrado que a entrada na residência ocorreu diante de situação flagrancial, precedida por elementos objetivos e concretos de que se tratava de local de tráfico de drogas em plena atividade
. Assim, INDEFIRO o pedido de relaxamento de prisão por alegada ilegalidade na entrada no domicílio. Houve, ainda, a expedição da nota de culpa assinada dentro do prazo legal e observância dos direitos constitucionais assegurados ao investigado. No que se refere ao requisito material, entendo está presente também, a prisão foi efetuada legalmente, nos termos do art. 302, III, do CPP e comunicada ao Juízo no prazo legal. Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante. Não sendo o caso de relaxamento, duas hipóteses devem ser consideradas, quais sejam, ou a conversão do flagrante em preventiva ou concessão da liberdade provisória. Consta nos autos pedido de prisão preventiva requerido pela autoridade policial. O RMP se conversão da prisão em flagrante em Preventiva. A defesa requereu a liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, cabe ao magistrado converter a prisão em flagrante em prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do mesmo diploma legal. Conforme exige o referido dispositivo, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que demonstrados o fumus commissi delicti e o periculum libertatis.
No caso em apreço, estão suficientemente delineados os indícios de autoria e materialidade delitiva, consoante se extrai dos elementos constantes no auto de prisão em flagrante, das declarações colhidas. O periculum libertatis resta evidenciado pela natureza e gravidade concreta da infração penal atribuída ao flagranteado. Trata-se de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, com acentuado grau de reprovabilidade, mormente em razão da significativa quantidade e variedade de droga apreendida da variedade das substâncias entorpecentes (maconha e cocaína). Ressalta-se, ademais, que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se absolutamente insuficientes para resguardar os fins do processo no caso vertente. A gravidade da conduta imputada, associada às circunstâncias fáticas acima delineadas, desautorizam qualquer outra providência que não a prisão preventiva, nos termos do art. 282, §6º do CPP
. À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP,
CONVERTO a segregação flagrancial
dos conduzidos
em PRISÃO PREVENTIVA,
como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

(...)” [
destaquei
] Id. 29309574.

Assim, entendo que o argumento relacionado à inidoneidade da fundamentação e a ausência de requisitos legais resta superado, conforme decisão do Juízo singular.

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP.

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE DEFERIDAS. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
ALEGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. CONVALIDAÇÃO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

(...)

Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei nº 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

-
A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.
As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

IMPETRAÇÃO CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

(TJ-PA 08124362520228140000, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/10/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 27/10/2022)

Por fim, ressalta-se
que as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva
[1]
, conforme jurisprudência pacífica do STJ
[2]
e entendimento sumulado desta Corte
[3]
(súmula nº. 08/TJPA).

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do presente
habeas corpus
e, na parte conhecida
DENEGO
a ordem, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. (...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

[2]

Ementa

PROCESSO PENAL
.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS
. PRISÃO PREVENTIVA.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA
. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EM POSSÍVEL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. PACIENTE QUE NÃO INTEGRA GRUPO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1 [...] 5. O paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017. 6. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura
pena
do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, Dje 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018. 7. A recomendação n. 62 do CNJ prevê várias medidas sanitárias para se evitar o contágio e a disseminação da covid-19 na população carcerária. Todavia, a colocação do preso provisório em regime domiciliar não é providência automática, devendo ser aferida a particularidade de cada situação. No caso, o paciente não demonstrou fazer parte do grupo de risco de contágio pela covid-19, tendo a instância ordinária destacado, ademais, que estão sendo tomadas medidas de prevenção de contração do referido vírus no estabelecimento em que se encontra. 8. Habeas corpus não conhecido. (HC 667.457/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021).

[3]
Súmula nº. 8 do TJPA: “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
” (TJPA – Res.020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012).

Belém, 19/12/2025